Tribunal: STF
Processo: AR 2985
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Concurso público. Controle judicial de questões de prova. Inexistência de violação manifesta à norma jurídica.



    I. Caso em exame



    1. Ação rescisória ajuizada por candidato a concurso público para a Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, visando desconstituir acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 57.502/MG. O autor alega manifesta violação ao Tema RG nº 485, que permite o controle judicial da legalidade de questões de prova quando há erro grosseiro ou incompatibilidade com o edital. O pedido final busca a anulação de questão de prova discursiva e a consequente atribuição de pontuação ao candidato, permitindo sua participação nas etapas subsequentes do certame.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão proferido na Rcl nº 57.502/MG incorreu em manifesta violação à norma jurídica ao rejeitar a alegação de erro grosseiro em questão de prova discursiva do concurso público.



    III. Razões de decidir



    3. O cabimento da ação rescisória, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, exige demonstração de violação manifesta à norma jurídica, o que pressupõe erro evidente e incontestável na decisão rescindenda.



    4. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se estabelece que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para revisão do mérito de decisões já transitadas em julgado, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade.



    5. No acórdão rescindendo foi observada a tese fixada no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral, segundo a qual o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção de provas, salvo hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não evidenciadas no caso concreto. Antes, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a ausência de pontuação na questão discursiva decorreu da omissão do candidato em abordar tema exigido na prova, não sendo possível a revisão judicial da correção da resposta sob pena de incursão no mérito administrativo.



    6. A decisão rescindenda, ao confirmar a ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta na atuação da banca examinadora, está em conformidade com a jurisprudência sobre o tema.



    IV. Dispositivo



    8. Pedido julgado improcedente.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, inc. V; CRFB, art. 5º, inc. XXXVI; RISTF, art. 52, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: Rcl nº 6.880-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 22/02/2013; AR nº 2.837/PE, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 08/08/2022; Rcl nº 44.901-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/05/2021.



    Relatório



    1. Trata-se de ação rescisória, ajuizada por Marcos Vinicios Picinin Moraes, “visando desconstituir Acórdão prolatado pelo Eminente Ministro Relator Alexandre de Moraes da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na Reclamação 57.502 ajuizada contra decisão proferida pelo Eminente Ministro Og Fernandes que negou seguimento ao Recurso Extraordinário no RMS 62272/MG ajuizado em face do Estado de Minas Gerais”. O eminente Relator da Reclamação nº 57.502/MG negou seguimento ao feito, em decisão mantida pela Primeira Turma do STF, sob os fundamentos sintetizados na seguinte ementa: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. SUPOSTA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado entendeu que a decisão recorrida está em consonância com a tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral. 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    2. O autor fundamenta a presente rescisória no art. 966, inc. V, do CPC, sob alegação de estar evidenciada manifesta violação à norma jurídica. Aponta omissão quanto à observância ao “conteúdo do disposto na tese de repercussão geral Tema 485 do Supremo Tribunal Federal – RE 632.853/CE que autoriza o Poder Judiciário a exercer o controle de legalidade nas questões de concurso público (compatibilidade da questão com o Edital, ao juízo de teratologia, ou seja, erro grosseiro, no gabarito apresentado em face do conteúdo exigido na prova)”.



    3. Defende que, “ao publicar o seu espelho de correção com o padrão de resposta exigido, no caso de a banca examinadora não observar a lei, a jurisprudência ou o conteúdo previsto no edital, aos quais se vincula no seu aspecto procedimental e legal (ato administrativo vinculado), o Poder Judiciário poderá exercer o controle de legalidade da questão, como corolário da garantia constitucional da inafastabilidade da tutela judicial efetiva (CRFB, art. 5º, XXXV)”.



    4. Informa que “o Edital do Concurso da Magistratura do TJMG de 2019 prevê a cobrança de Súmulas e Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 11 - Rcl-57502 - 7 – e-STJ Fl.124) no conteúdo programático de Direito Penal e Direito Processual Penal”. Alega que “não consta no enunciado da Sentença Penal nenhuma prova documental que comprove a suposta menoridade relativa do réu ao tempo dos fatos, ao contrário da vítima menor de idade que juntou a certidão de nascimento”, e que, assim, “o padrão de resposta previsto pela Comissão Organizadora incorre em flagrante ilegalidade, pois há manifesta violação ao conteúdo do Edital e da Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao juízo de teratologia, o exercício do controle de legalidade, face ao erro grosseiro, no gabarito apresentado em face do conteúdo exigido na prova”.



    5. Argumenta que, na decisão que busca rescindir, “não foi observado o conteúdo do disposto na tese de repercussão geral Tema 485 do Supremo Tribunal Federal – RE 632.853/CE que autoriza o Poder Judiciário a exercer o controle de legalidade nas questões de concurso público (compatibilidade da questão com o Edital, ao juízo de teratologia, ou seja, erro grosseiro, no gabarito apresentado em face do conteúdo exigido na prova)”. Pondera que, ao exame do referido tema, “o STF excetuou a possibilidade de o Poder Judiciário proceder i) ao juízo de compatibilidade do conteúdo de questões de concurso com o conteúdo programático previsto no edital do certame e ii) ao juízo de teratologia, ou seja, erro grosseiro, no gabarito apresentado em face do conteúdo exigido na prova”. 



    6. Sustenta que o caso vertente revela “uma das hipóteses de excepcionalidade em que se admite a análise de legalidade de questões de concurso público (compatibilidade entre as questões e o edital do certame)”. 



    7. Pontua que “a PRÓPRIA BANCA EXAMINADORA afirmou que se ‘tivesse o candidato sustentado a impossibilidade de se considerar a idade informada pelo réu Maycom Géquiçom em seu interrogatório, devido à inexistência de documento hábil para comprová-la, sua fundamentação teria sido avaliada e RECEBIDO A PONTUAÇÃO PERTINENTE’”. Avalia que, ao fazê-lo, “A PRÓPRIA BANCA EXAMINADORA AFIRMA QUE A QUESTÃO POSSUI MAIS DE UMA RESPOSTA CORRETA”.



    8. Acrescenta que “HÁ ERRO GROSSEIRO na avaliação e que pode ser objeto de análise pelo Judiciário, pois se não há documentos referentes à idade do réu MAYCOM GÉQUIÇOM, não há que se falar em prescrição”.



    9. Aduz que “o item avaliado é nulo pelo fato de a própria banca examinadora reconhecer a existência de duas respostas corretas, não obstante no espelho de correção ser imperativo em apenas reconhecer uma, esta emanada de flagrante ilegalidade já que contrária ao edital e à súmula 74 do stj, conforme mencionado” (sic).



    10. Objetiva, de forma liminar, o “deferimento da tutela de urgência, para fins de que seja determinado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o autor seja submetido às fases seguintes previstas no edital (exames médicos, psicotécnico etc.) a fim de realizar a Prova Oral do Concurso para a Magistratura do TJMG de 2018”. Como pedido de tutela jurisdicional final, visa “rescindir o Acórdão proferido na Rcl 57.502, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de confirmação da tutela de urgência e, excepcionalmente, anular o quesito da sentença penal, contrário ao Edital e à Súmula 74 do STJ, com a consequente pontuação ao autor, em atenção ao princípio da celeridade processual, conforme previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, uma vez que se trata de Mandado de Segurança ajuizado no ano de 2019, determinando ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que ao autor seja concedido o direito de participar das fases seguintes (exames e prova oral) do referido concurso”.



    11. Pelo despacho de 16/10/2023 (e-doc. 56), elevei os autos à Presidência desta Corte, para apreciação, na forma do art. 7º da Resolução STF nº 706, de 2020, dos critérios de distribuição adotados no presente caso, notadamente em função de pedido formulado pela parte autora para distribuição por dependência ao RE nº 632.853/CE. Em resposta, após a solicitação de informações (e-doc. 57), o Excelentíssimo Senhor Presidente assentou correta a distribuição do feito e determinou o retorno dos autos a este Gabinete (e-doc. 63).



    12. Em decisão interlocutória (e-doc. 64), por não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determinei a citação do Estado de Minas Gerais para contestar, prestar informações e manifestar-se sobre o pedido de tutela de urgência formulado nos autos. 



    13. O Estado de Minas Gerais prestou informações no e-doc. 69 e apresentou contestação, no e-doc. 73, defendendo a inadmissibilidade da presente ação, tendo em vista que “equívocos na qualificação jurídica de um fato e disputas na apreciação da prova, não autorizam a instauração do juízo rescisório”.



    14. Retornam os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    15. Registro, inicialmente, a tempestividade da presente ação rescisória, ajuizada em 28/09/2023 (e-doc. 54), em desfavor de decisão transitada em julgado em 24/03/2023 (e-doc. 50). Custas recolhidas (e-doc. 53) e regular a representação processual, tendo em vista a juntada de procuração com poderes especiais para o ajuizamento de ação rescisória (e-doc. 2). 



    16. Avançando no exame dos autos, dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, por já haver jurisprudência pacificada sobre o tema em análise, conforme passarei a expor (exegese do parágrafo único do art. 52 do RISTF).



    17. Na espécie, a reclamação constitucional na qual exarado o julgado que se busca desconstituir por meio da presente rescisória teve por objeto decisão proferida pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do STJ, nos autos do RMS nº 62.272/MG. Alegou-se, na ocasião, a aplicação equivocada da tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte ao exame do Tema RG nº 485, em que fixada a orientação geral de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.



    18. Concluiu-se pela ausência de teratologia no ato judicial atacado, ante a consonância entre o quanto decidido pela Corte de origem e os precedentes firmados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, assim como a ausência de usurpação de competência do STF, na hipótese.



    19. Presente esse quadro processual, a conclusão é pela rejeição da pretensão deduzida nesta ação. 



    20. Com efeito, como anotei no meu voto proferido no julgamento da AR nº 2.837/PE (j. 08/08/2022, p. 02/09/2022), a coisa julgada foi erigida como cláusula pétrea, na ordem constitucional brasileira, nomeadamente no art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, em reforço à segurança jurídica e à estabilidade social, garantias fundamentais à preservação do Estado Democrático de Direito. 



    21. Dela derivam a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões judiciais por ela alcançadas, em benefício do apaziguamento dos conflitos e da paz social, garantindo-se que situações disputadas e controvertidas sejam definitivamente acertadas. Dada a relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória, instrumento que tem por objetivo sua flexibilização. 



    22. Nesse sentido, como aponta a doutrina, “a decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo jugado rescindendo”1. Além disso, conforme pontuou o eminente Ministro Celso de Mello no julgamento da AR nº 1.725-AgR/PE (j. 19/08/2015, p. 06/11/2015), “a desconstituição da autoridade da coisa julgada deve estar reservada a situações absolutamente excepcionais, nas quais a manutenção da ‘res judicata’ representaria ofensa ainda maior ao ordenamento jurídico do que a quebra, pontual, do postulado da segurança jurídica. É por essa razão que a violação a dispositivo de lei apta a afastar a autoridade da coisa julgada há de ser flagrante e manifesta, de modo a não restar dúvidas, na mente do operador do Direito, quanto ao descompasso entre o pronunciamento judicial que se busca rescindir e o ordenamento jurídico-positivo”.  



    23. No caso, para verificar se está presente alguma dessas restritas hipóteses que autorizam o manuseio e a procedência de ação rescisória, é imprescindível analisar os termos do decidido no feito de origem, a saber, na Reclamação nº 57.502/MG. Nesse feito, quando da prolação da decisão monocrática pelo eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, decisão depois mantida pelo Colegiado, Sua Excelência assim consignou (e-doc. 36):



    “Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    O ato impugnado refere-se a acórdão do STJ que negou provimento ao Agravo Interno nos ED no RE nos ED nos ED no Agravo Interno no RMS n. 62272/MG, assim ementado (eDoc. 23, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 485/STF. 



    1. O STF, ao julgar o RE n. 603.580-RG/RJ, firmou o entendimento de que ‘não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’ (Tema n. 485/STF).



    2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”. 



    Importante ressaltar, os fundamentos do voto condutor do acórdão (eDoc. 23, fls. 2-6):



    “No caso dos autos, ao examinar a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (fls. 617-621): 



    O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. 



    Isso porque, consoante lá assentado, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame. 



    [...] 



    Verifica-se, portanto, que a Banca Examinadora não atribuiu nenhuma pontuação para o candidato porque ele deixou de abordar, em sua prova, a prescrição da pretensão punitiva, não tendo, conforme salientado na resposta ao recurso, acolhido a preliminar diante da informação relativa à idade do réu obtida por meio de prova oral colhida em juízo, nem tampouco a rejeitou ao alegado fundamento de que não há prova documental que certifique a data de nascimento do acusado. 



    No caso dos autos, a parte impetrante não demonstrou que houve erro material da Banca Examinadora na correção da sua prova. 



    Examinando os autos, constato que, embora o impetrante tenha feito menção ao entendimento jurisprudencial do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA acerca da necessidade de prova documental que ateste a menoridade do réu, da análise da sua resposta, não é possível verificar que ele aplicou o entendimento ao caso concreto, tendo sido omisso quanto à prescrição da pretensão punitiva, que, ressalte-se, é matéria de ordem pública que pode ser arguida e conhecida de ofício, a qualquer tempo, pelo Magistrado, nos termos do artigo 61 do CPP combinado com o artigo 107, IV, do Código Penal. 



    Assim, o critério adotado pela Banca Examinadora não evidencia o direito de cômputo dos pontos do quesito controvertido, não podendo o Poder Judiciário promover a alteração do critério de correção de prova adotado pela Comissão Examinadora do concurso, sob pena de se apreciar o mérito do ato administrativo, em substituição ao órgão competente. 



    Se a resposta deveria conter a análise da prescrição da pretensão punitiva e a parte impetrante não fez menção à prejudicial de mérito, sequer rejeitando-a com base no entendimento jurisprudencial que ora defende, ela não atendeu à exigência do quesito, não havendo que se falar na existência de ilegalidade praticada pela autoridade coatora na correção da sua prova e de direito líquido e certo à atribuição dos pontos referentes ao quesito. 



    (…).



    Assim, examinando os autos, não se vislumbra o alegado vício de nulidade do ato apontado como coator, uma vez que, conforme assentado pelo acórdão de origem, a Banca examinadora não atribuiu a pontuação ao recorrente em razão da ausência de abordagem em sua resposta do tema relativo à prescrição, fosse para reconhecê-la, fosse para afastá-la, pelos fundamentos que ora apresenta em sede judicial, de forma que a pretensão do recorrente exige, em verdade, a apreciação do mérito administrativo e a substituição da banca examinadora.



    Isso porque, como consignou o julgado a quo, ‘se a resposta deveria conter a análise da prescrição da pretensão punitiva e a parte impetrante não fez menção à prejudicial de mérito, sequer rejeitando-a com base no entendimento jurisprudencial que ora defende, ela não atendeu à exigência do quesito, não havendo que se falar na existência de ilegalidade praticada pela autoridade coatora na correção da sua prova e de direito líquido e certo à atribuição dos pontos referentes ao quesito’ (fls. 332). 



    Portanto, não estando evidenciada ilegalidade na atuação da banca examinadora, é de se afastar o alegado direito líquido e certo do recorrente à atribuição de pontos em sua prova de direito penal. 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão proferido por esta Corte Superior de Justiça está em consonância com o Tema n. 485/STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”. 



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, sobretudo porque, “a análise feita não é uma das hipóteses de excepcionalidade em que se admite a análise de mérito de questões de concurso público (compatibilidade entre as questões e o edital do certame)”.



    Ora, cotejando o decisum reclamado a tese de repercussão geral fixada no Tema 485, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. Neste sentido:



    Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Concurso público. Pretensão de anulação de questão. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração e desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44901 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).” 



    24. Como anotado nessa decisão, o STJ, analisando o caso, ponderou que a banca examinadora não atribuiu nenhuma pontuação para o candidato, ora autor, porque ele deixou de abordar, em sua prova, a prescrição da pretensão punitiva, não tendo acolhido a preliminar diante da informação relativa à idade do réu obtida por meio de prova oral colhida em juízo, tampouco a rejeitou ao alegado fundamento de que não há prova documental que certifique a data de nascimento do acusado. 



    25. O STJ, na oportunidade, arrazoou que se a resposta deveria conter a análise da prescrição da pretensão punitiva e a parte impetrante, ora autor, não fez menção à prejudicial de mérito, sequer rejeitando-a com base no entendimento jurisprudencial que defende. Assim, o autor não atendeu à exigência do quesito, não havendo que se falar na existência de ilegalidade praticada pela banca examinadora na correção da sua prova, e de direito líquido e certo à atribuição dos pontos referentes ao quesito. Portanto, ao contrário do que afirma a parte autora, não lhe foi atribuída a valoração e nota reclamada não pelo fato de a banca examinadora ter tido uma postura ou compreensão contrária a enunciado de súmula do STJ, mas, sim, pelo fato de determinada matéria valorada pela banca (prescrição) não ter sido tratada pelo autor na prova.



    26. A partir desse cenário fático-processual, enfrentado e delimitado pelo STJ, que esta Corte, ao examinar a Reclamação nº 57.502/MG e proferir a decisão sindicada nesta ação rescisória, concluiu inexistir teratologia ou ilegalidade manifesta da banca examinadora. Por isso assentou que o caso não se amolda às exceções referidas por Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema RG nº 485, inexistindo, assim, hipóteses autorizadoras do manuseio e acolhimento, por esta Corte, da reclamação constitucional.



    27. A partir desse quadro, o que se observa, na verdade, é que o autor pretende, com esta ação, a revaloração e reexame dos aspectos decididos pelas demais instâncias, sem demonstrar, por parte da decisão rescindenda, uma efetiva e clara contrariedade a normas. Como acima pontuado, o cabimento de ação rescisória, nos termos do art. 966, inc. V, do CPC — permissivo invocado na espécie — pressupõe manifesta violação à ordem jurídica, ou seja, direta e patente contraposição à norma jurídica invocada, evidenciada, portanto, de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 



    28. Inadmissível, ainda, a presente rescisória, pela mesma razão, no que toca à alegada contrariedade à tese fixada no Tema RG nº 485. É que o julgado rescindendo consignou a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, uma vez que não estão configuradas as circunstâncias excepcionais que autorizariam a análise de mérito, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos e das questões de concurso público. 



    29. Diante desse quadro, o que se observa é que o autor, ao não concordar com a solução outorgada na ação de origem, pretende, na verdade, um novo julgamento da causa, manuseando esta ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não se admite. A jurisprudência desta Corte rechaça essas pretensões, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. O autor não demonstrou ocorrência de erro de fato para efeito de configuração da hipótese de cabimento da ação rescisória contida no inc. VIII do art. 966 do CPC. Para que se possa rescindir decisão transitada em julgado por erro de fato, é necessário que, no processo em que se busca rescindir essa decisão, não tenha ocorrido pronunciamento jurisdicional ou discussão pelas partes quanto à matéria fática supostamente equivocada. 2. Ao não se valer do recurso devido no tempo apropriado, a parte autora deixou que a questão de direito material se estabilizasse, isso, no bojo de decisão formada em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A intenção, na verdade, é a de mero rejulgamento da causa, com uso descabido da ação rescisória como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nos termos assentados no voto.”



    (AR nº 2.922-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 10/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DECLARANDO VAGA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUTORIZAR RESCISÃO DO JULGADO. MERA ALEGAÇÃO DE SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL À HIPÓTESE. PRECEDENTES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 236, § 3º, CRFB/88. JUÍZO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A falta de indicação da hipótese de cabimento da ação rescisória por si só já autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. O reexame de questões fático-probatórias e de legislação local é defeso a esta Corte em sede de ação rescisória. Destarte, não é possível tomar por aplicável lei do Estado do Rio de Janeiro diversa da que apontada no decisum rescindendo. 3. A violação à segurança jurídica e ao direito adquirido importa a verificação de confiança legítima a ser tutelada, não configurando pretexto apto a chancelar situações de tamanha e flagrante inconstitucionalidade como se observa no presente caso. O cenário posto em controvérsia evidencia violação direta ao preceituado pela ordem constitucional, especialmente quanto ao artigo 236, § 3º, da Constituição. 4. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ve